Tribunal: TJBA
Processo: 8063904-03.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063904-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS EM GRANDE VOLUME. DESTINAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. FIXAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo de direito da 1ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis E Comerciais Da Comarca De Santo Antônio De Jesus, nos autos a ação monitória de nº 0501535-88.2017.8.05.0229, tendo como suscitado o Juízo Da 1ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis E Comerciais Da Comarca De Santo Antônio De Jesus. II - Não se caracteriza a relação de consumo quando a parte ré, ainda que pessoa física, adquire mercadorias em quantidades expressivas e com reiteradas transações, evidenciando a destinação comercial dos bens, circunstância que afasta a condição de destinatário final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A proteção conferida pela teoria finalista mitigada não se aplica à hipótese em que a parte revela-se profissionalmente estruturada para atuar na revenda dos produtos adquiridos, inexistindo vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica que justifique a incidência do microssistema consumerista. III – A competência territorial, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, é de natureza relativa, sendo suscetível de prorrogação caso não seja arguida pelo réu em preliminar de contestação, conforme preceitua o art. 65 do mesmo diploma. Apresentados embargos monitórios sem a arguição de incompetência relativa, opera-se a prorrogação da competência em favor do juízo onde inicialmente proposta a ação. IV - A competência para processar e julgar a ação deve ser fixada no Juízo da 1ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis E Comerciais Da Comarca De Santo Antônio De Jesus. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8063904-03.2024.8.05.0000, desta Capital, onde figura como SUSCITANTE o Juízo da JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e, como SUSCITADO, o Juízo da JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS para processamento e julgamento da ação de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA